Tribunal: TJBA
Processo: 8017905-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017905-49.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONI ALMEIDA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
RONI ALMEIDA DE JESUS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RONI ALMEIDA DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE TAXA DE JUROS. VENDA CASADA DE SEGURO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidores e por instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cobranças contratuais, determinar repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais, diante de controvérsia acerca de financiamento imobiliário com alegada divergência entre proposta e contrato efetivamente firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir sem prévio esgotamento da via administrativa; (ii) estabelecer se a proposta de financiamento vincula o fornecedor quanto à taxa de juros ofertada; (iii) determinar a legalidade da cobrança de seguro e tarifas contratuais; (iv) verificar a ocorrência e o quantum dos danos morais, bem como a forma de restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico assegura o acesso direto ao Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa, ainda mais quando demonstradas tentativas prévias de solução extrajudicial (ID 100164409).

A proposta de financiamento (ID 100164406), emitida após análise de crédito e contendo elementos essenciais do contrato, vincula o proponente, nos termos do art. 427 do CC e dos arts. 30 e 48 do CDC.

A alteração unilateral da taxa de juros na formalização do contrato (ID 100164407) viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e frustra a legítima expectativa do consumidor.

A imposição de seguro habitacional sem possibilidade de escolha (ID 100164417) configura venda casada, prática abusiva vedada pelo ordenamento.

A cobrança de tarifas administrativas e de avaliação exige comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme entendimento do STJ (Tema 958), o que não ocorreu no caso.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS).

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, justificando indenização.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica do ofensor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso do réu desprovido e recurso dos autores parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 422 e 427; CDC, arts. 30, 42, parágrafo único, e 48; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 473; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017905-49.2022.8.05.0080
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados RONI ALMEIDA DE JESUS e outro (1) e BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .